Tribunal: TJSP
Processo: 1037668-05.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Consignação em Pagamento – ISS sobre serviços de operação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral da tomadora (item 14.01 da Lista de Serviços Anexa à LC no 116/03) – Inteligência do "caput" do art. 3o da LC no 116/03 (regra geral) – Tributo devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Consignação em Pagamento – ISS sobre serviços de operação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral da tomadora (item 14.01 da Lista de Serviços Anexa à LC no 116/03) – Inteligência do "caput" do art. 3o da LC no 116/03 (regra geral) – Tributo devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador (Município de Campinas/SP) – Sentença reformada – Inversão da sucumbência – Recurso da Municipalidade de Campinas provido.